Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA OFERECIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESSURE. PRODUTO DE RISCO INERENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. PRODUTO NÃO CONSIDERADO DEFEITUOSO. ORIENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS PACIENTES EM RAZÃO DOS POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. PERÍCIA MÉDICA GINECOLÓGICA. SINTOMAS INESPECÍFICOS. ACIDENTE DE CONSUMO E NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AFASTADA.
1. Como é cediço, as contrarrazões não podem ser utilizadas para postular a reforma da sentença. Logo, não se conhece do pedido de reforma da sentença suscitado em contrarrazões, pois a via manejada não se mostra apropriada para manifestar irresignação, especialmente em relação à suposta existência de ilegitimidade passiva do apelado.
2. Tendo o laudo pericial, que esclareceu a controvérsia acerca da existência de nexo de causalidade entre os sintomas relatados pela autora e a inserção do dispositivo Essure, cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 da legislação processual civil, não se vislumbra justificativas aptas a amparar o requerimento de afastamento do laudo pericial. As reiteradas impugnações promovidas pela autora, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert e sem o devido suporte técnico, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhe fora desfavorável.
3. Desse modo, obedecidas as pertinentes regras processuais, não se apura a existência de qualquer irregularidade na atuação do expert nem no laudo que este produziu, não se incorrendo em error in procedendo. Regularmente exercido o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação ao resultado da perícia, atendendo esta a sua finalidade, estando assim apta a amparar a elucidação da lide, inexiste cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença para determinar que seja afastada as conclusões adotadas no laudo pericial.
4. A controvérsia recursal se restringe à análise da existência de dano moral reparável decorrente de acidente de consumo por defeito do produto Essure implantado na autora.
5. Consoante definição doutrinária, o produto Essure, fornecido pelas rés, deve ser considerado como um produto de risco inerente, por ser um dispositivo médico implantado (“stent”).
6. No caso, houve a prestação de informações adequadas e suficientes antes da realização do procedimento, inclusive no que concerne aos riscos à saúde da paciente, seja por meio da descrição no manual do produto, seja por meio do Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo Intra-Tubária – ESSURE.
7. O dispositivo médico Essure não foi considerado prima facie defeituoso pelos órgãos de regulação (no Brasil ou em outros países). Entretanto, diante das suspeitas de eventos adversos associados ao uso do dispositivo, surgiram orientações de acompanhamento das pacientes portadoras do Essure para que seja realizado o adequado atendimento quando apresentarem tais efeitos adversos.
8. Assim, a despeito da existência de várias ações judiciais visando ao recebimento de indenizações e pleitos de retirada do dispositivo, os casos devem ser analisados de forma individualizada, principalmente diante da constatação de que os efeitos adversos que podem decorrer do uso do Essure não atingem todas as portadoras. Frise-se que muitas mulheres permanecem assintomáticas e relatam eficácia contraceptiva satisfatória.
9. O laudo pericial concluiu que inexistem evidências de que o fato da autora possuir os dispositivos implantados em suas trompas é a causa dos sintomas que afirma ter. Trata-se de sintomas inespecíficos e corriqueiros a uma série de doenças e condições clínicas. Desta feita, não se verifica a prova do acidente de consumo e de que este teve como causa um defeito do produto.
10. No que concerne à alegação de que o magistrado não precisa ficar adstrito à conclusão do laudo pericial, é imperioso ressaltar que para que isto ocorra são necessários elementos contundentes em sentido contrário. Nesse sentido, além de os sintomas graves relatados pela parte somente terem sido experimentados cerca de 3 (três) anos após a implantação do dispositivo contraceptivo, o fato de se tratar de sintomas inespecíficos e comuns a uma série de doenças e condições clínicas impossibilitam o afastamento da conclusão obtida pelo perito. Não houve a juntada de provas categóricas contrárias à conclusão pericial.
11. Apresenta-se escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral com fundamento na ausência de comprovação do nexo de causalidade. Não merece reparos a r. sentença que julgou improcedente o pleito reparatório dos danos morais.
12. Negou-se provimento ao apelo.